Tribunal: TJDFT
Processo: 0718382-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. Ação de guarda e regulamentação de visitas c/c alimentos. Pedido de gratuidade de justiça. recolhimento do preparo. preclusão lógica. Omissão existente. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.
i – Caso em exame
1. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
ii – Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em examinar se o acórdão embargado deixou de enfrentar a questão concernente à preclusão lógica no que tange ao pedido de gratuidade de justiça.
iii – Razões de decidir
3. O recolhimento do preparo obsta a apreciação do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado no recurso, em razão da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) e da ocorrência da preclusão lógica (art. 507 CPC). Ao pagar o preparo, a parte praticou conduta incompatível com o requerimento de concessão do benefício, devendo arcar com o encargo processual.
4. O pagamento das custas é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício.
iv – Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para reformar o acórdão e indeferir os benefícios da gratuidade de justiça à autora/embargada.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.671.365/DF, Relator(a): Marco Aurélio Bellizze, TERCEIRA TURMA, j. 11/11/2024; TJDFT, acórdão 1924574, 0717676-11.2024.8.07.0000, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a TURMA CÍVEL, j. 18/09/2024; Acórdão 1887577, 0723026-97.2022.8.07.0016, Relator(a): Romulo de Araujo Mendes, 1a TURMA CÍVEL, j. 03/07/2024.